Tribunal: TJDFT
Processo: 0723737-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DOS ARRENDATÁRIOS. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIGURADO. NOVAÇÃO EM RELAÇÃO A PARTE DA DÍVIDA. AFASTAMENTO DA MULTA COMPENSATÓRIA APENAS EM RELAÇÃO À PARCELAS OBJETO DE NOVAÇÃO. CABIMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença pela qual FORAM julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de rescisão contratual c/c cobrança fundamentada em contrato de arrendamento de imóvel comercial. Os réus, no recurso de apelação por eles interposto, arguem preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação e, quanto ao mérito, postulam o afastamento da incidência da multa e demais encargos moratórios quanto à totalidade dos valores cobrados, por força de acordo celebrado pelas partes. O autor, em suas razões recursais, defende o cabimento da multa compensatória prevista no contrato e da cobrança de honorários advocatícios contratuais. Afirma, ademais, haver decaído de parte mínima do pedido, de forma que os réus deveriam ser condenados ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) verificar se estaria configurada a nulidade parcial da sentença, por falta de fundamentação; (ii) definir se estaria caracterizado comportamento contraditório do autor em relação à incidência dos encargos moratórios previstos no contrato de arrendamento de imóvel comercial celebrado pelas partes; (iii) determinar se a novação celebrada pelas partes contemplaria a totalidade dos valores cobrados pelo autor; (iv) avaliar se seria cabível a cobrança de valores referentes aos honorários advocatícios convencionados no contrato; (v) verificar se estaria caracterizada a sucumbência mínima do autor, de modo a justificar a condenação dos réus ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observado que o d. Magistrado sentenciante analisou as questões de fato e direito suscitadas pela parte, indicando expressamente os motivos nos quais se embasou para formar sua convicção, não há razão para que seja reconhecia a nulidade da sentença por falta de fundamentação.
4. Cabível a incidência de juros de mora e multa moratória em caso de inadimplemento quanto ao pagamento das parcelas do arrendamento de imóvel comercial celebrado pelas partes.
5. Não estando configurado o comportamento contraditório por parte dos autores, quanto à cobrança de encargos moratórios incidentes sobre o débito inadimplido pelos réus, não há como ser reconhecida a ofensa à boa-fé objetiva.
6. Incabível a incidência cumulada da multa compensatória com a multa moratória prevista no contrato de locação quando fundamentadas no mesmo fato gerador (atraso quanto ao pagamento de parcelas do arrendamento e demais encargos moratórios), porquanto a cumulação de tais penalidades implicaria bis in idem.
7. Havendo novação a respeito dos encargos moratórios relativos apenas a parte das parcelas do arrendamento comercial cobrado em juízo, não há como afastada a incidência dos encargos previstos contratualmente em relação aos débitos não abrangidos pela novação.
8. Os honorários advocatícios contratuais previstos em cláusula de contrato de arrendamento de imóvel comercial somente são exigíveis em caso de purgação da mora, nos termos do artigo 62, inciso II, alínea "d", da Lei 8.245/1991, circunstância não evidenciada no caso concreto.
9. Em se tratando de processo em que houve sucumbência recíproca e não equivalente, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve ser distribuída proporcionalmente entre as partes litigantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelações cíveis conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito recursos não providos. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença quando o magistrado, ao examinar a lide, expõe os fundamentos de fato e de direito com base nos quais resolveu a lide.
2. Cabível a incidência de juros de mora e de multa moratória previstos em contrato de arrendamento de imóvel comercial, em caso de inadimplemento das parcelas pactuadas.
3. A multa compensatória não deve incidir cumulativamente com a multa moratória, quando fundamentadas no mesmo fato gerador.
4. Não é passível de cobrança os honorários advocatícios convencionais, previstos em contrato de arrendamento de imóvel comercial, quando não for promovida a purga da mora.
5. Caracterizada a sucumbência recíproca, as partes deverão arcar, de forma proporcional, com pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.